Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600519-22.2020.6.16.0049
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MUDA COLOMBO 10-REPUBLICANOS / 17-PSL / 20-PSC / 43-PV / 55-PSD
Órgão julgador: RECORRENTE: MUDA COLOMBO 10-REPUBLICANOS / 17-PSL / 20-PSC / 43-PV / 55-PSD
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
06/05/2021
Número: 0600519-22.2020.6.16.0049

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 30/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600519-22.2020.6.16.0049
Assuntos: Cargo - Prefeito, Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600519-22.2020.6.16.0049
que julgou improcedente a representação por não restar configurada a prática de divulgação de
pesquisa eleitoral fraudulenta quanto ao conteúdo indicado na inicial. (Representação Eleitoral
ajuizada por coligação "Muda, Colombo", em face de coligação "Para Seguir em Frente", Sergio
Roberto Pinheiro, Angelo Betinarti e Wilson Nunes Vieira Junior vez que em 09 de novembro de
2020, o representado Wilson publicou, em seu "blog", notícia com o título "Finalmente saiu a
pesquisa em Colombo", mas que o conteúdo contém quadro com a coligação dos candidatos,
porém, os nomes dos candidatos foram alterados para Fred Flinstone, Taz, Velma, Dick Vigarista,
Leão da Montanha e Muttley, juntamente com o suposto percentual de intenção de votos, fazendo
uma analogia aos verdadeiros candidatos que concorrem ao pleito municipal, conforme endereço
https://www.wilsonvieira.net.br/2020/11/finalmente-saiu-pesquisa-em-colombo.html, a qual contém
fundo de sarcasmo e desinformação ao brincar com pesquisa sem fundamento e sem registro,
razão pela qual requereu a procedência da representação, para que se reconheça a ilicitude da
conduta de divulgação de pesquisa sem registro e, por consequência, que seja aplicada a multa
prevista no art. 17, da Resolução TSE n.º 23.600/2019, no valor de R$ 53.205,00 a R$ 106.410,00).
RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MUDA COLOMBO 10-REPUBLICANOS / 17-PSL / 20-PSC /
43-PV / 55-PSD (RECORRENTE)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
SERGIO ROBERTO PINHEIRO (RECORRIDO)
ANGELO BETINARDI (RECORRIDO)
WILSON NUNES VIEIRA JUNIOR (RECORRIDO)
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA (ADVOGADO)
LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO
(ADVOGADO)
PARA SEGUIR EM FRENTE 25-DEM / 11-PP / 22-PL / 18-
REDE / 14-PTB / 36-PTC / 12-PDT (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
33371
766
06/05/2021 09:33 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.636

RECURSO ELEITORAL 0600519-22.2020.6.16.0049 – Colombo – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: MUDA COLOMBO 10-REPUBLICANOS / 17-PSL / 20-PSC / 43-PV / 55-PSD
- OAB/PR103550
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS
RECORRIDO: SERGIO ROBERTO PINHEIRO
RECORRIDO: ANGELO BETINARDI
RECORRIDO: WILSON NUNES VIEIRA JUNIOR
- OAB/PR0037829
ADVOGADO: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA
-
ADVOGADO: LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO
OAB/PR0082414
RECORRIDO: PARA SEGUIR EM FRENTE 25-DEM / 11-PP / 22-PL / 18-REDE / 14-PTB /
36-PTC / 12-PDT
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA -ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
REPRESENTAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL
IRREGULAR EM BLOG PESSOAL. POSTAGEM QUE NÃO SE
CONFIGURA COMO PESQUISA ELEITORAL. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS MÍNIMOS DE FORMALIDADE. PESQUISA FICTÍCIA DO
MUNICÍPIO DA
COM CANDIDATOS
DESENHOLÂNDIA
PERSONAGENS DE DESENHO ANIMADO. INEXISTÊNCIA DE
APARÊNCIA DE LEGALIDADE DA PESQUISA CAPAZ DE INFLUIR O
ELEITOR A ERRO. INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO
ARTIGO 33, §3º, DA LEI 9.504/97. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1.No presente caso, não se vislumbra elementos mínimos para que a
postagem impugnada pelo Recorrente seja caracterizada como uma
pesquisa irregular, posto que a imagem não faz referência às eleições de
Colombo/PR e sequer faz menção aos verdadeiros candidatos ao pleito.
2.A multa prevista pelo §3º, do artigo 33, da Lei das Eleições, somente se
aplica para a divulgação de pesquisa eleitoral irregular, não sendo
aplicável a sanção pecuniária para meras brincadeiras, manifestações
informais que não tem a mínima aparência de legalidade.
Num. 33371766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/05/2021 09:33:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050609330065400000032533942
Número do documento: 21050609330065400000032533942

3.Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença de
improcedência da representação.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/05/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO MUDA COLOMBO
10-REPUBLICANOS/17-PSL/20-PSC/43-PV/55-PSD em face da sentença proferida
,
pelo Juízo da 49ª Zona Eleitoral de Colombo/PR, que julgou improcedente a Representação
Eleitoral por divulgação de pesquisa irregular ajuizada pela Coligação recorrente em detrimento
da COLIGAÇÃO PARA SEGUIR EM FRENTE, SÉRGIO ROBERTO PINHEIRO,
ÂNGELO BETINARDI e WILSON NUNES VIEIRA JUNIOR.
2.Em suas razões recursais a Recorrente alegou, em síntese, que o Recorrido Wilson Nunes
Vieira Juniordivulgou em seu blog pessoal uma pesquisa eleitoral irregular sem registro
perante a Justiça Eleitoral.
3.Aduziu que apesar da postagem ser fictícia fazendo referência a personagens de desenhos
animados, a publicação faz analogia aos candidatos ao cargo majoritário do município e traz
sarcasmo e desinformação aos eleitores.
4.Ao final pleiteou pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja julgada totalmente
procedente a representação, reconhecendo a ilegalidade da pesquisa eleitoral e condenando
os recorridos ao pagamento de multa.
5.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto, por entender que a pesquisa impugnada não tem
aparência de legalidade capaz de induzir o eleitoral a erro.
É o relatório.
VOTO
1.Inicialmente, encontram-se presentes os pressupostos de admissibilidade do Recurso,
mormente a tempestividade, razão pela qual merece conhecimento.
2.Como visto no relatório, a Coligação recorrente busca a reforma da sentença proferida pelo
Juízo da 49ª Zona Eleitoral de Colombo/PR, que julgou improcedente a Representação eleitoral
por ela ajuizada por divulgação de pesquisa eleitoral irregular.
Num. 33371766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/05/2021 09:33:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050609330065400000032533942
Número do documento: 21050609330065400000032533942

3.Antes de adentrar na análise do caso em concreto, cumpre destacar o dispositivo legal que
regula especificamente a matéria e estabelece os requisitos da pesquisa eleitoral e seu
conhecimento pelo público. Neste sentido o artigo 33 da Lei nº9.504/97 dispõe:
Art.33 - As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às
eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a
registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação, as seguintes
informações:
I - quem contratou a pesquisa;
II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível econômico e
área física de realização do trabalho a ser executado, intervalo de confiança e margem de
erro;
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e
do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva nota fiscal.
4.A controvérsia dos autos cinge-se sobre analisar se a publicação realizada pelo Recorrido em
seu blog pessoal se configura como pesquisa eleitoral irregular apta a ensejar a aplicação da
multa contida no artigo 33, §3º, da Lei das Eleições.
5.A publicação em questão possui o seguinte teor:

6.Conforme se observa da imagem acima, inexistem elementos que possam configurar a
referida postagem como uma pesquisa eleitoral, porquanto além de não conter qualquer das
informações descritas no artigo 33 da Lei nº9.504/97, a publicação sequer mostra o nome dos
reais candidatos postulantes ao pleito.
Num. 33371766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/05/2021 09:33:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050609330065400000032533942
Número do documento: 21050609330065400000032533942

7.Não obstante as alegações do Recorrente, constata-se que a imagem impugnada sequer faz
referência à eleição municipal de Colombo, mas sim a uma “pesquisa fictícia para uma
hipotética candidatura para prefeito da Desenholândia”, como confessa o próprio Recorrente.
8.Ademais, não há elementos nos autos que indiquem que a referida postagem faz referência
ou analogia a qualquer pesquisa eleitoral com os verdadeiros candidatos ao cargo majoritário
do município de Colombo.
9.Trata-se, portanto, de verdadeira “brincadeira” ou piada realizada pelo Recorrido em seu blog
pessoal, em que inexiste irregularidade, posto que não há a mínima aparência de legalidade da
pesquisa capaz de induzir o eleitor a erro.
10.Sendo assim, considerando que a publicação impugnada é meramente humorística, resta
evidente que se trata de um indiferente eleitoral, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença
que julgou improcedente a representação.
10.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de

conhecer do Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO MUDA COLOMBO
10-REPUBLICANOS/17-PSL/20-PSC/43-PV/55-PSD, e, no mérito, negar-lhe

provimento, mantendo-se a sentença que julgou improcedente a
Representação.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600519-22.2020.6.16.0049 - Colombo - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS
ALBERTO
COSTA
RITZMANN
-
RECORRENTE:
MUDA
COLOMBO
10-REPUBLICANOS / 17-PSL / 20-PSC / 43-PV / 55-PSD - Advogado do(a) RECORRENTE: MARIA
LUCIA BARREIROS - PR103550 - RECORRIDO: SERGIO ROBERTO PINHEIRO - RECORRIDO:
ANGELO BETINARDI - RECORRIDO: WILSON NUNES VIEIRA JUNIOR - Advogados do(a)
RECORRIDO: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - PR0037829, LUMA EMANUELLE
PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO - PR0082414 - RECORRIDA: PARA SEGUIR EM
FRENTE 25-DEM / 11-PP / 22-PL / 18-REDE / 14-PTB / 36-PTC / 12-PDT -
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
Num. 33371766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/05/2021 09:33:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050609330065400000032533942
Número do documento: 21050609330065400000032533942

SESSÃO DE 04.05.2021.
Num. 33371766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/05/2021 09:33:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050609330065400000032533942
Número do documento: 21050609330065400000032533942